Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-50.2016.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ação anulatória de TAC – Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual reconhecida, vez que não participou do acordo, envolve discussão sobre a responsabilidade do agente ou lesão ao erário público - Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme vem decidindo o STJ – TAC é ato jurídico perfeito e acabado e não comporta alteração nem mesmo pela nova lei – Recurso não

Ementa:
Ação anulatória de TAC – Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual reconhecida, vez que não participou do acordo, envolve discussão sobre a responsabilidade do agente ou lesão ao erário público - Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme vem decidindo o STJ – TAC é ato jurídico perfeito e acabado e não comporta alteração nem mesmo pela nova lei – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001535-50.2016.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
LUIZ HENRIQUE LUIZARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentaram oralmente o Doutor Thiago Aparecido de Jesus e o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-50.2016.8.26.0627
2
Voto no 33694
Apelação no 1001535-50.2016.8.26.0627
Comarca de Teodoro Sampaio
Apelante: LUIZ HENRIQUE LUIZARI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de Direito prolator(a): Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Ação anulatória de TAC Ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual reconhecida, vez que
não participou do acordo, envolve discussão sobre a responsabilidade do agente ou lesão ao
erário público - Impossibilidade de adequação do TAC ao novo Código Florestal, conforme
vem decidindo o STJ TAC é ato jurídico perfeito e acabado e não comporta alteração nem
mesmo pela nova lei Recurso não provido.
1:- Trata-se de ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC).
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “Trata-se de ação de
conhecimento, envolvendo as partes acima mencionadas (Luiz Henrique Luizari x
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo), visando a obtenção de provimento desconstitutivo para anular
Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a parte autora e o Ministério
Público do Estado de São Paulo, envolvendo área ambiental, tendo em a
promulgação do novo Código Ambiental, lei 12.651/2012, que trouxe novas diretrizes
legais para o meio ambiente brasileiro. Citada, a Fazenda Pública requereu o
acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. Por outro lado, o Ministério
Público, em contestação, pugnou pela improcedência, alegando a ocorrência de ato
jurídico perfeito. É o relatório”.
A r. sentença declarou a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública e julgou
improcedente a ação contra o Ministério Público. Consta do dispositivo: “Ante o
exposto, ACOLHE-SE a preliminar suscitada para RECONHECER a ilegitimidade
passiva da Fazenda Pública. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários de advogado, fixados, por equidade em
R$ 5.000,00, diante do valor irrisório atribuído à causa (CPC, artigo 85, p. 8o).
JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado. CONDENA-SE a parte ré e ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado,
fixados, por equidade em R$ 5.000,00, diante do valor irrisório atribuído à causa
(CPC, artigo 85, p. 8o). Em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Após a interposição
de recurso integrativo, a parte dispositiva foi corrigida: “Tendo visto que constou erro
material na parte dispositiva da sentença, acolhem-se os embargos opostos, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-50.2016.8.26.0627
3
esclarecer que, no tocante à condenação nas sucumbências processuais, onde consta
parte ré, leia-se, doravante, parte autora, mantendo-se no mais a sentença tal como
prolatada. Intime-se”.
Inconformado, o autor apela sustentando a manutenção da Fazenda Pública
no polo passivo da demanda e a anulação do TAC, permitindo-se a aplicação de
imediato do Código Florestal de 2012, com a inscrição da área de reserva legal no
Cadastro Ambiental Rural (CAR), e posterior regularização de eventuais passivos
ambientais no Programa de Regularização Ambiental (PRA).
Intimado para recolher o preparo nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código
de Processo Civil, o apelante atendeu a determinação.
Há contrariedade apenas do Ministério Público e parecer da Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo não acolhimento do recurso.
É o relatório.
2:- A Fazenda Pública é parte ilegítima para integrar o polo passivo da
demanda.
Com efeito, o TAC foi firmado apenas com o Ministério Público Estadual
(fls. 27/30) e não há discussão sobre a responsabilidade do agente ou lesão ao erário
público.
Nesse sentido, confira-se:
DIREITO AMBIENTAL. Anulação de Termo de Ajustamento de Conduta pela
superveniência do Código Florestal. O TAC foi celebrado pelo MP, legitimado
passivo para ação, em interpretação ao artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85.
Reconhecida a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual. ACOLHIDA
A PRELIMINAR para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir a ação,
prejudicado o recurso adesivo. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1012404-56.2015.8.26.0482; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de
Registro: 09/04/2018)
É fato que as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo estavam decidindo pela aplicação da Lei no 12.651, de 2012,
em detrimento da lei revogada, influenciando a nova legislação aos TACs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-50.2016.8.26.0627
4
formalizados anteriormente à nova lei.
Ocorre que recentemente, diante das decisões do Superior Tribunal de
Justiça, alterou-se o posicionamento para manter o Termo como ato jurídico perfeito e
acabado, não suscetível de revisão.
Essa Corte assim tem decidido reiteradamente:
“EXECUÇÃO
DE
TAC

EMBARGOS

DEMARCAÇÃO,
INSTITUIÇÃO
E
AVERBAÇÃO
DE
RESERVA
LEGAL

RECUPERAÇÃO DE APP ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DO TAC FIRMADO OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO
ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL DEVER DE INSTITUIÇÃO DE
TAL
ÁREA
DE
ACORDO
COM
A
LEI
No
4.771/65

DESCUMPRIMENTO DO TERMO, ADEMAIS, COMPROVADO POR
LAUDO
PERICIAL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
IMPROCEDENTES RECURSO PROVIDO. Tendo sido demonstrado
por meio das provas periciais contidas nos autos de que houve o
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o
Ministério Público no que concerne à instituição, demarcação e
isolamento de reserva legal e, ainda, à recomposição das áreas de
preservação permanente, vê-se que por ter sido firmado aludido termo
quando estava em vigor a Lei no 4.771/65, deve seguir os preceitos do
Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante
exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da
improcedência do feito, mas determinando que os executados
procedam à instituição da área de reserva legal de acordo com os arts.
16, IV, e 44, bem como que recupere as áreas de preservação
permanente, de modo que se proceda à regeneração natural. Recurso
do autor provido para tal fim. (TJSP; Apelação Cível 1004488-
94.2017.8.26.0483; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Presidente Venceslau -
3a Vara; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro:
23/03/2020)”
“MEIO AMBIENTE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PRELIMINAR DE
INEXIGIBILIDADE DO TAC REJEITADA
INÍCIO DO PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DO TAC CONTADO DA HOMOLOGAÇÃO
DO AJUSTE JUNTO AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - Desnecessidade de notificação do compromissário para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-50.2016.8.26.0627
5
exigibilidade das obrigações LEI APLICÁVEL - TAC firmado sob a
égide do revogado Código Florestal (Lei no 4.771/65)

Impossibilidade de readequação de acordo com as regras do novo
Código Florestal (Lei no 12.651/12)
Precedentes do C. STJ

PRESTIGIO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL
ADQUIRIDO E COISA JULGADA - Manutenção do TAC nos exatos
termos em que celebrado Dever da parte em adotar as providências
necessárias
ao
cumprimento
das
obrigações
assumidas

Descumprimento reconhecido pela sentença e não impugnado em sede
recursal, autorizando-se, tão somente, sua adequação ao novo código
florestal - Embargos que devem ser julgados totalmente improcedentes
- Demais pedidos recursais do embargante prejudicados, ante a
aplicação do antigo código florestal - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO DO MP PROVIDO
RECURSO DO EMBARGANTE
PREJUDICADO EM PARTE E NÃO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação
Cível
1000115-07.2016.8.26.0240;
Relator
(a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Iepê - Vara Única; Data do Julgamento:
02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020)”
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese de que "o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos
ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as
necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis
ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional
intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a
restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1o, I)" (AgRg no REsp n.
1.434.797/PR, 2a T., Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016),
decisão essa referida no Resp 1.793.990-SP da relatoria da Ministra REGINA
HELENA COSTA).
E realmente o art. 12 do Decreto 8.235/14 faculta, aos proprietários que já
haviam entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta ou similares, a regularização
ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, à revisão, para
se adequarem ao disposto na Lei no 12.651, de 2012.
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, deu outra interpretação a esse
dispositivo, quando decidiu, dentre outros julgados, que esse dispositivo normativo,
ao determinar a retroatividade dos dispositivos do Código Florestal vigente,
desbordou de seu poder regulamentar, ferindo o princípio da isonomia ao promover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-50.2016.8.26.0627
6
tratamento privilegiado aos que causaram degradação ambiental em detrimento
daqueles que cumpriram com os preceitos legais. Instituiu, assim, a preservação do ato
jurídico perfeito e acabado, nos termos do art. 5°, XXXVI, da CF/88. Essa decisão foi
proferida no RE no AgInt no Recurso Especial 1.676.786- SP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
MIGUEL PETRONI NETO
Relator